Tribunal: TJMT
Processo: 1015509-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015509-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILMARA MARCOS MENIN OLIVEIRA - CPF: 531.304.721-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. Razões de decidir

3.
O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe aos entes públicos o dever de garantir o acesso a tratamentos essenciais à preservação da vida.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente.

5.
No caso concreto, restaram demonstrados os requisitos legais para concessão do medicamento, notadamente a urgência do
tratamento oncológico e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
O direito fundamental à saúde autoriza a concessão judicial de medicamento não padronizado quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2
.
A proteção à vida e à saúde prevalece sobre argumentos de reserva orçamentária ou padronização administrativa."

____________________

Dispositivos relevant
es citados: CF, art. 196; Lei n.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência
relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), RE 566471 (Tema
6
), RE 1366243 (Tema 1234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010531-32.2025.8.11.0015 ajuizada por
SILMARA MARCOS MENIN OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
para determinar que o requerido, ora agravante,
disponibilize a autora agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento oncológico “
Palbociclibe
125mg
”.

O agravante sustenta que
é
imperativo reconhecer a aplicação da sistemática dos Juizados Especiais existente na comarca em questão e declarar a incompetência do juízo. Aduz a competência absoluta da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)
, bem assim que o valor da causa é injustificado ou inidôneo, porquanto pretende a redução.

Alega a inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da ação

e de pedido genérico,

bem como a ausência de interesse processual diante da falta de prévio requerimento administrativo.

Afirma a necessidade de observância dos Temas
6
e 1234 do STF, que não houve demonstração da imprescindibilidade do
medicamento pleiteado, assim como a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação por se tratar de medicamento oncológico “fora do SUS
”, rejeitado
pela CONITEC, de alto custo e de alta complexidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

Subsidiariamente, defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses,
bem assim
que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas
.

Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id.
286668867
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Id.

292662884
).

O órgão ministerial emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Id.

293635373
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010531-32.2025.8.11.0015 ajuizada por
SILMARA MARCOS MENIN OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize à autora agravada,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento oncológico “
Palbociclibe
125mg
”.

Narra a inicial da ação de origem que a autora foi diagnosticada com
neoplasia maligna da
mama desde o ano de 2021
e
, em razão disso, foi submetida à cirurgia de
mastectomia
radical da mama esquerda, realizada em outubro de 2021
, fez tratamento com
quimioterapia neoadjuvante e, posteriormente, por radioterapia adjuvante. No entanto, em outubro de 2023, houve progressão
do câncer
para doença em pele exclusiva, o que exigiu o início de novo tratamento com
“
Anastrozol
”
e o medicamento
“
Palbociclibe
”
, este último não disponibilizado pelo SUS.

Destaca a urgência extrema para o início do tratamento com o fármaco em questão, tendo em vista que eventual demora poderá levar à progressão do seu quadro clínico, bem assim que não há alternativa terapêutica equivalente disponível na rede pública que ofereça os mesmos resultados clínicos, conforme o relatório médico.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que foram satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106/STJ
, bem como por estarem presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida.

O recorrente sustenta que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

De início,
a
arguição
de inépcia
da inicial
levantada pelo
agravante
merece ser rejeitada.

Isso porque
a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão do pedido, não restou evidenciada nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da
competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em análise,
apesar de o medicamento oncológico ser de alto custo, o valor anual do tratamento não ultrapassa a quantia de 210 salários
-
mínimos,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
.

Dessa forma
,
verifico não ser o caso de remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange à
competência absoluta
da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), tem-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Dessa forma, não há falar em competência absoluta da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)
.

A
mudança de cadastramento no
PJe
de “procedimento comum” para “procedimento do juizado especial” pelo juízo
a quo
não foi
objeto de análise na origem, logo não cabe o enfrentamento da questão nesta seara de recursal, sob pena de supressão de instância. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não é palco para impugnação ao valor da causa.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do
Supremo
Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder
Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos,

constata-se, mediante análise da documentação processual originária, a
omissão dos entes públicos quanto ao pleito.

Outrossim
, não obstante a CONITEC tenha proferido parecer técnico preliminar contrário à incorporação do fármaco
Palbociclibe
”
destinado ao tratamento terapêutico de
mulheres adultas
acometid
a
s por
câncer de mama
, cumpre ressaltar que tal deliberação, para além de reconhecer expressamente a existência de comprovação científica
acerca dos efeitos benéficos decorrentes da utilização do referido medicamento, fundamentou-se preponderantemente na análise das repercussões financeiras sobre o erário
(
https
://www.gov.br/
conitec
/
pt
br
/
midias
/
relatorios
/2021/20211207_relatorio_678_abemaciclibe_palbociclibe_ribociclibe_carcinoma_mama_final.pdf
).

Respeitando-se os parâmetros de ingerência jurisdicional em relação ao núcleo decisório da Administração Pública, constata-se a antijuridicidade do ato omissivo de incorporação em sua dimensão substancial, porquanto a atribuição constitucional dos entes federativos municipais e estaduais para a materialização do direito fundamental à assistência sanitária emana diretamente do texto constitucional de 1988, constituindo-se em obrigações que transcendem o mero custeio de medicamentos e procedimentos terapêuticos, abrangendo igualmente as funções de estruturação, fiscalização, mensuração e administração das prestações, particularmente no tocante aos serviços de tal natureza e, consequentemente, a concretização do direito à saúde diante da severidade da situação fática específica, não encontra limitação na cláusula da reserva do possível enquanto subterfúgio para obstaculizar ou procrastinar a fruição do direito ora em discussão
.

C
onforme se extrai do relatório médico juntado aos autos de origem (Id. 190201916 - p. 1 – autos de origem), o tratamento indicado deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva da paciente.

Observa
-se ainda que
ficou
configurada a gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela requerente, câncer de mama
metástico
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a

autora, ora agravada,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Por derradeiro,
a
s demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
,
sob pena
de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025